Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705234-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MANUELLA FREIRE RIBEIRO MARIANO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANUELLA FREIRE RIBEIRO MARIANO contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada pela agravante em face de BANCO SANTANDER BRASIL S. A. E OUTRO (processo n. 0726674-04.2020.8.07.0001), na parte em que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou que constasse como réu apenas AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. Compulsando os autos, verifico que, após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo (id 23820957), apresentação de contrarrazões pela parte contrária (id 24504117) e inclusão do feito em pauta para julgamento (id 26956257), sobreveio ofício, informando a prolação de sentença nos autos principais. No documento de id 27486410, verifica-se que o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília proferiu decisão de mérito, julgando procedente os pedidos formulados pela parte autora, ratificando a liminar anteriormente concedida. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento, tendo em vista que a questão quanto à ilegitimidade do Banco Santander poderá ser tratada em preliminar de eventual recurso de apelação ou adesivo. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, que deverá ser retirado da pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator